Tribunal: TJDFT
Processo: 0778500-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A simples cobrança indevida não enseja, por si só, a configuração de dano moral presumido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral, em hipóteses como a presente, exige demonstração concreta de lesão à honra ou à imagem do consumidor, não se caracterizando pelo mero dissabor.
2. No caso em apreço, a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que ficou comprovada a inclusão e cobrança indevida de serviços não contratados nos meses de janeiro, maio e junho de 2025 (IDs 80195336, 80195337 e 80195338). Mesmo após ser formalmente acionada na via administrativa, a recorrente não adotou qualquer providência para cessar os lançamentos indevidos, permitindo a continuidade das cobranças.
3. Tal postura evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que devem nortear as relações de consumo. A inércia da ré acabou impondo ao consumidor a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter a interrupção das cobranças indevidas, circunstância que configura dano moral indenizável, diante do transtorno injustificável e da quebra da confiança contratual.
4. Não se verifica, contudo, repercussão suficientemente gravosa que justifique a fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000. Mostra-se mais adequada a quantia de R$ 2.000, a qual melhor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de se harmonizar com as circunstâncias específicas do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.